Tribunal: TJES
Processo: 5003768-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003768-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLA DE MIRANDA FALCAO
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se Embargos de Declaração opostos por MARCELLA DE MIRANDA FALCAO, sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto algumas questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, tendo estas sido suscitadas no bojo da peça recursal.

Passo à análise.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado concedeu provimento ao recurso, modificando a sentença e dando procedência aos pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido omissão desta Turma quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados entre os limites de 10% a 20%, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, o que não merece prosperar, tendo em vista que o ENUNCIADO 122 do FONAJE dispõe que é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios somente na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Isto posto, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de protelação da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Diante disso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)